Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INFECÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. A pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. 4.1. A lotação dos hospitais, a criação de hospitais de campanha, o cansaço das equipes técnicas e a falta de produtos essenciais para o dia a dia do trabalho hospitalar foram objeto de reiteradas matérias jornalísticas, sendo agravadas pelas ondas de infecção. 4.2. Eventual falha nos deveres de informação ou no isolamento de pacientes deve ser sempre analisada com fundamento no panorama fático apresentado.
5. Recurso conhecido e não provido.